Tribunal: TCU
Processo: 012.606/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1836/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, verificou-se a ocorrência da prescrição quinquenal; Considerando o parecer do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento nos artigos 2o e 11 da Resolução - TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o e 11 da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos após as comunicações processuais devidas, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 012.606/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Natanael Matos Nascimento (XXX.030.317-XX) e Prefeitura Municipal de Arenápolis - MT (24.977.654/0001-38). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.